Tribunal: TJPA
Processo: 0000276-18.2011.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000276-18.2011.8.14.0022

APELANTE: CLEBSON FREITAS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DA PENA PELO CRITÉRIO DE 1/6. APELAÇÃO CRIMINAL PROVIDA EM PARTE.

1.

O vetor circunstâncias do crime foi valorado tendo como fundamentação o concurso de pessoas, utilizada como circunstância judicial desfavorável. Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante como vetorial gravosa na pena-base é admitida pelos Tribunais Superiores;

2.

Embora a valoração da dosimetria da pena deva se submeter ao critério discricionário do juiz, os Tribunais Superiores sugerem, como critério objetivo de majoração/diminuição da pena o percentual de 1/6 (um sexto);

3.

Necessidade de novo cálculo da dosimetria por esta Corte, utilizado o critério doutrinário-jurisprudencial percentual de 1/6;

4.

Recurso conhecido e no mérito, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2024 e _____/_____/2024,
à unanimidade,
em CONHECER E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0000276-18.2011.8.14.0022

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

JÚIZO CRIMINAL DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

APELANTE: CLEBSON FREITAS PEREIRA

DEFENSORA PÚBLICA: ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal

interposta pela defesa de
CLEBSON
FREITAS PEREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Igarapé-Miri, que o condenou
à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
pela prática do crime descrito no art. 157, caput, do CP (roubo próprio).

Consta da peça acusatória que na data de 25 de fevereiro de 2011, por volta das 05h, o recorrente subtraiu para si, mais precisamente na rua Coronel Vitório, com emprego de grave ameaça, mediante o uso de um pedaço de madeira, não apreendido, uma sacola com roupas e uma caixa de ferramentas, pertencentes a vítima.

A vítima estava em uma parada de ônibus, aguardando condução para a cidade de Abaetetuba, quando foi abordada pelo recorrente, que anunciou o assalto, ameaçando-lhe com um pedaço de pau.

Em seguida, a puxou pelos cabelos e pegou seus pertences. Toda a cena foi presenciada por outra pessoa que também estava esperando o ônibus, o sr. Sebastião Miranda Ferreira. Após o assalto, passou no local uma viatura da polícia militar, que foi acionada e os agentes de segurança, após algumas diligencias, localizaram o recorrente ainda na posse dos bens subtraídos da vítima.

A autoria restou comprovada pelo depoimento da vítima e das testemunhas e a materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação da
res furtiva
.

Devido ao fato, o apelante foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2.º, inciso I, (roubo majorado pelo uso de arma, na redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018) do CP.

A denúncia foi recebida na data de 25 de maio de 2011 pela capitulação do art. 157, § 2.º, inciso I (roubo majorado pelo uso de arma).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória, datada de 31 de janeiro de 2022, condenando o recorrente às penas do art. 157, caput, do CP (roubo próprio), contra a qual recorreu pugnando:

(i)

Pela revisão e redução da pena-base aplicada, em razão da neutralidade do vetor circunstâncias do crime;

(ii)

Na oportunidade de manutenção do vetorial que seja observado o precedente firmando no âmbito do STJ a aplicação do critério 1/8 para valoração das circunstâncias judiciais;

(iii)

Readequação do regime inicial da pena;

(iv)

Aplicação da detração penal.

Constam as contrarrazões ao recurso, com o MP se manifestando pelo conhecimento do recurso interposto e no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DOSIMETRIA DA PENA: DA MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa do critério circunstâncias do crime.

Sobre as
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“restou evidenciado nos autos com o réu praticou com crime com a participação de outros indivíduos, situação a evidenciar a gravidade das circunstâncias em desfavor do réu
.”

Segundo consta da oitiva da vítima, o recorrente estava em companhia de uma pessoa, que junto consigo praticou o assalto.

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

O tema já foi objeto inclusive da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

(...)

VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

O vetor foi devidamente valorado, motivo pelo qual mantenho a valoração do vetor fundado na sentença pelo magistrado
a quo
.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Requer também o apelante se, caso mantido a valoração do vetor, haja novo cálculo da pena-base aplicada desta vez utilizando 1/8 como critério de valoração da pena-base.

Sobre o tema, o STJ não definiu que o critério a ser utilizado deva ser 1/8, sequer obrigou o magistrado a aplica-la. Não obstante, o Tribunal Superior estabeleceu que ambos critérios são válidos como métrica regular da pena-base.

“Inexiste na jurisprudência dos tribunais qualquer patamar (valor que se revele como sendo absoluto e intransponível para se estabelecer a censura máxima de uma circunstância judicial negativa (desfavorável). No entanto, pelo fato de os Tribunais Superiores terem firmado o entendimento de que, na ausência de valores definidos pelo legislador para as atenuantes e agravantes, a fração paradigma mínima idela de valoração será de 1/6 (um sexto) para a segunda fae do processo de aplicação da pena, o referido patamar (1/6) tem aparecido com maior frequência nos julgados como sendo aquele que, motivadamente, o juiz sentenciante pode (e deve) alcançar quando registrar uma maior relevância (desvalor) para determinado vetor desfavorável (negativo).”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 214).

Partindo dessa premissa, o critério de 1/6 acabou tornando-se o mais comum critério somático. Ademais, a jurisprudência do STJ segue o mesmo caminho:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

(...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Por esta razão, mantendo apenas o vetor circunstâncias do crime e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial, redefino a pena-base para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não existem causas atenuantes. Existe causa agravante, prevista no art. 61, II, h, do CP, em razão de ter o agente cometido o crime a pessoa maior de 60 anos, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 e
fixo a pena em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Não há causa de diminuição e aumento de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena permanecerá sendo o semiaberto, ex vi legis, art. 33, § 2.º, alínea c, do CP.

Quanto à novo cálculo para detração penal, esta poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para redimensionar a pena definitiva do recorrente,
que, fixo-a em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa
,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido no regime semiaberta.

É como voto.

Belém/PA, ____ de _________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/03/2024